Tribunal: TJDFT
Processo: 0023225-49.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. MORA CARACTERIZADA. PREVISÃO DE MULTA CONTRATUAL. TERMO DE QUITAÇÃO. TRANSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A existência de acordo extrajudicial, instrumentalizado por termo de quitação, evidencia a transação firmada pelas partes, na qual os adquirentes da unidade autônoma, de forma livre e consciente, deram plena, geral e irrevogável quitação a todos os direitos inerentes ao atraso na entrega do imóvel, em contrapartida à indenização paga pela incorporadora, o que afasta a pretensão de recebimento de compensação suplementar, qualquer que seja a sua qualidade, em virtude do mesmo fato, sob pena de se esvaziar indevidamente o pacto firmado e violar a boa-fé objetiva (CC/2002, art. 422).
2. Recurso não provido.